Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725063-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. IRMÃO DO RECLUSO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto. 2. Deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que, com fundamentação razoável e proporcional, indeferiu a visitação do irmão do recluso que cumpre pena em regime aberto. Precedentes. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, sustentando ser inidônea a proibição de visita ao preso embasada na Portaria VEP/DF. Assevera que a restrição do detento em receber visitas vai de encontro aos direitos garantidos ao preso na Constituição Federal, na Lei de Execuções Penais e no Código Penitenciário. Acrescenta que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto já que os efeitos da sentença penal condenatória não pode restringir o gozo de outros direitos individuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. LIMITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PELO VISITANTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal. 3. Agravo regimental provido para dar provimento ao agravo em recurso especial. (AgRg no AREsp 1650427/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 6/8/2020) (g.n). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2029280/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023